Tribunal: TCU
Processo: 022.217/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento de recomendações contidas no Acórdão 1223/2023-TCU-Plenário, processo TC 045.050/2021-0, acerca de acompanhamento destinado a avaliar a atuação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na condução do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)

Inteiro teor:
Acórdão 1028/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento da determinação expedida no item 9.1 do Acórdão 1223/2023-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, para que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) edite norma de caráter geral para regular a sistemática de elaboração, revisão e escolha anual dos itens do Enem; Considerando que o Inep adotou as providências para iniciar a regulamentação dos itens que compõem o Enem (item 9.1.1), estando a recomendação do Tribunal em implementação; Considerando que o Manual de Elaboração e Revisão de Itens, bem como o Banco Nacional de Itens, estão em atualização pelo Inep (subitens 9.1.2 e 9.1.3); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em: a) considerar que os itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 1223/2023-TCU-Plenário estão em implementação pelo Inep; b) considerar dispensável a realização de novo monitoramento das deliberações que estão em cumprimento ou em atendimento, mediante a aplicação, por analogia, do art. 16, parágrafo único, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, e em respeito aos princípios da racionalidade administrativa, economia processual e duração razoável do processo, que devem reger as deliberações deste Tribunal; e c) dar ciência desta decisão ao Inep e ao Ministério da Educação; e apensar os presentes autos ao processo originário (TC Processo 045.050/2021-0 ). 1. Processo TC- Processo 022.217/2023-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.